Tribunal: TJSP
Processo: 0027692-74.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo em execução penal – Pleito de concessão de prisão domiciliar – Cadastro do processo de execução criminal excluído pelo juízo de origem diante do teor da decisão proferida pelo STF em sede de habeas corpus – Perda do objeto – Recurso prejudicado.